Tribunal: TJDFT
Processo: 0731373-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Processo : 0731373-65.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. Após a interposição do presente agravo de instrumento, a petição de id. 74609570 noticia o falecimento do agravante Humberto Alves Lopes, ocorrido em 12/07/2024, e pede a regularização da representação processual. De acordo com o art. 75, inc. VII, do CPC, o espólio será representado em juízo, ativa e passivamente pelo inventariante, cuja representação se estende até o trânsito em julgado da sentença que homologar a partilha. Assim, considerando a manifestação de id. 74609570, bem assim a certidão de óbito (id. 74595511) e a escritura pública declaratória de nomeação do inventariante (id. 74595512), defiro a sucessão processual para figurar no polo passivo do agravo o Espólio de Humberto Alves Lopes. Altere-se o polo passivo do recurso, com demais informações cadastrais nos autos. 2. Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 239073828 e 241987694 do cumprimento de sentença n. 0724581-68.2020.8.07.0001) que, dentre outras questões, deferiu a penhora dos direitos possessórios detidos pelo executado Humberto Alves Lopes sobre o imóvel situado na Chácara 31, lote 1, Chácara Águas Claras-DF. Fundamentou o juízo singular que “Na hipótese em tela, restou transparecido, por intermédio de Ficha de Cadastro Imobiliário (ID 237920269) acostada aos autos, que HUMBERTO ALVES LOPES é detentor da área irregular; bem como que há articulação política e institucional no sentido de parcelamento condicionado da área, o que resultaria em sua regularização e, por consectário, majoraria a possibilidade de sucesso futuro do ato constritivo (IDs 237920270 e 237920271), não havendo, assim, óbice à consubstanciação do ato constritivo”. Os executados-agravantes relatam que o agravante Humberto Alves Lopes adquiriu, em 26/04/2006, os direitos possessórios do imóvel dos anteriores ocupantes. Alegam que, em agosto de 2014, os direitos sobre o imóvel foram cedidos, conforme instrumento particular de cessão de direitos anexados aos autos. Ressaltam que a falta de atualização periódica manteve o nome do agravante Humberto como titular da obrigação referente ao IPTU/TLP, embora efetivamente não tenha mais responsabilidade sobre o imóvel. Informam que será ineficaz a formalização da penhora incidente sobre imóvel que não mais pertence ao agravante, considerando, ainda, que “o juízo a quo será obrigado a dedicar recursos humanos e materiais para formalizar ato que sequer tem base fática ou jurídica minimamente sustentável”. Pedem a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão atacada para “revogar a penhora determinada sobre os direitos possessórios”. Em petição incidental (id. 74609570), há notícia de falecimento do agravante Humberto Alves Lopes e requerimento de regularização da representação processual. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na espécie, não vislumbro a presença de requisito necessário ao acolhimento do pedido liminar. Conforme relatado, a penhora realizada alcançou os direitos possessórios incidentes sobre o imóvel Chácara 31, lote 1, Chácara Águas Claras-DF. A mera notícia de que o imóvel objeto da constrição já foi alienado por meio de instrumento particular de cessão de direitos não autoriza a baixa do gravame, consoante determinado na resp. decisão atacada. Sequer é dado aos agravantes invocar tal argumento para fins de impugnar a penhora, notadamente, ante a vedação de, em nome próprio, pleitear direito alheio, nos exatos termos do que preconiza o art. 18, caput, do CPC. Com efeito, é remansosa a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça, no sentido de que o executado é parte ilegítima para impugnar atos constritivos que recaem sobre bens cuja titularidade é atribuída a terceiros. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. MANUTENÇÃO. ALIENAÇÃO A TERCEIRO. IMPUGNAÇÃO DO EXECUTADO. DEFESA DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 18 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença para determinar a desconstituição das penhoras sobre os imóveis de matrículas 329.365 e 329.239. 2. Consoante art. 18 do Código de Processo Civil "Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico". Sendo assim, se o agravado/executado alega, em impugnação ao cumprimento de sentença, não ser mais o proprietário dos bens penhorados, não ostenta legitimidade para pleitear a desconstituição do ato. 3. Apenas o titular dos direitos sobre o bem litigioso pode legitimamente provocar, via embargos de terceiros (art. 674 do CPC), a desconstituição da penhora, tendo em vista ser este o meio adequado para quem, malgrado não seja parte no processo, considera-se prejudicado por ato injusto. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (AGI 0704074-26.2019.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, julgado em 22/5/2019, DJe 3/6/2019.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA IMÓVEL. MANUTENÇÃO. BEM VENDIDO A TERCEIRO. IMPUGNAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. 1. Se o agravante alega não ser mais o proprietário do bem penhorado, não ostenta legitimidade para pleitear a desconstituição do ato, em razão da vedação do artigo 18 do CPC/2015. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (AGI 0708529-34.2019.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, julgado em 11/12/2019, DJe 30/1/2020.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INCLUSÃO. NOME. EXECUTADO. CADASTROS DE INADIMPLENTES. CABIMENTO. PENHORA. VEÍCULO. INTERESSE DE TERCEIRO. LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIREITOS AQUISITIVOS. DEVEDOR FIDUCIANTE. POSSIBILIDADE. 1. É consolidada a jurisprudência do Col. STJ no sentido de ser legítimo o registro dos dados pessoais de litigantes em instituições cadastrais de proteção ao crédito, referente à distribuição de ações judiciais, pois entende que, por se tratarem de informações já disponíveis no domínio público, acessíveis a qualquer cidadão mediante pedido de certidão negativa, esses dados poderiam ser inscritos pelos cadastros de proteção ao crédito, tais como a Serasa, SPC, CCF e outros congêneres. Precedente (Informativo n. 517, de maio de 2013, REsp 1.148.179-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 26/2/2013). 2. O simples ajuizamento de embargos à execução, sem garantia do juízo e na qual se reconhece a existência de parte da dívida exeqüenda, não ilide a legitimidade do credor de manter a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. 3. De acordo com o art. 18 do CPC, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico, razão pela qual, vendido o veículo objeto de constrição a terceiro, atual proprietário e possuidor do bem, a ele recai a legitimidade para vindicar seus direitos, e não ao suposto vendedor, ora agravante. 4. A penhora dos direitos aquisitivos sobre veículos gravados com alienação fiduciária é possibilitada pelo legislador, nos termos do supracitado art. 835, XII, do CPC. Precedentes. 5. Agravo de instrumento não provido. (APC 0706402-55.2021.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgamento: 26/05/2021, DJe: 15/06/2021.) É dizer, cumpre ao eventual titular dos direitos sobre o imóvel opor embargos de terceiro, que se prestam a proteger quem, não sendo parte no processo, sofre constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, à luz do art. 674 do Código de Processo Civil. Logo, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso, tampouco o periculum in mora, tendo em vista que o juízo a quo apenas determinou a intimação do agravado para providenciar o registro da penhora na Ficha de Cadastro Imobiliário, inexistindo informações de que os direitos aquisitivos sobre o imóvel serão levados à leilão desde logo. De qualquer sorte, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 11 de agosto de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator